Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701334-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GABRIEL CASSIMIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE GABRIEL CASSIMIRO DA SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0702141-05.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222890053 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor é servidor público com remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Na oportunidade, destacou que a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Em suas razões recursais (ID 67912087), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Assevera que não obstante o agravante tenha remuneração bruta de R$ 12.842,47 (doze mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), com os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, sobeja-lhe apenas a quantia líquida de R$ 5.252,43 (cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos). Destaca que com a dedução dos empréstimos pessoais, resta menos que 3 (três) salários-mínimos, insuficientes para arcar com suas despesas essenciais. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a análise da benesse da justiça gratuita deve ser considerada a remuneração líquida. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo na origem. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 67943193, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante, no petitório acostado sob o ID 67951331, postula a homologação da desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 222883177, origem). Ademais, constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 223337591), no dia 22/01/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025 às 10:16:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora